Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-88.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. Consorciado excluído por desistência. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente (anulando multa e proporcionalizando taxa de administração) e extinguiu pedidos de encargos por falta de interesse de agir. INSURGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. PREMATURIDADE RECONHECIDA. Acerto do Juízo a quo ao extinguir os pedidos de juros de mora e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. Consorciado excluído por desistência. Sentença que julgou o mérito parcialmente procedente (anulando multa e proporcionalizando taxa de administração) e extinguiu pedidos de encargos por falta de interesse de agir. INSURGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. PREMATURIDADE RECONHECIDA. Acerto do Juízo a quo ao extinguir os pedidos de juros de mora e correção monetária, visto que a mora da administradora não está configurada antes da contemplação da cota ou do encerramento do grupo. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Manutenção da distribuição do ônus, pois a extinção de pedidos relevantes afasta a alegação de decaimento mínimo. RECURSO DESPROVIDO.